Tribunal: TJPA
Processo: 0001824-80.2017.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001824-80.2017.8.14.0115

JUÍZO SENTENCIANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: C. FREITAS DE OLIVEIRA COMERCIO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CRÉDITO INFERIOR AO LIMITE PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 8.870/2019. INEXISTÊNCIA DE PARALISAÇÃO PROCESSUAL SUPERIOR A UM ANO. REQUERIMENTO DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA NÃO APRECIADO. TEMA 1.184 DO STF. INAPLICABILIDADE DA EXTINÇÃO NO CASO CONCRETO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida em Execução Fiscal que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a perda superveniente do interesse de agir em razão de o crédito executado possuir valor inferior ao limite de 15.000 UPF-PA previsto na Lei Estadual nº 8.870/2019. O ente público sustentou nulidade da sentença por violação à Súmula 452 do STJ, inaplicabilidade automática da norma estadual, necessidade de consideração do débito consolidado do contribuinte e existência de interesse processual diante da adoção de medidas úteis ao prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do STF; e (ii) verificar se, no caso concreto, estavam presentes os requisitos para a extinção do feito sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1.355.208 (Tema 1.184), firmou entendimento de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa.

A aplicação do Tema 1.184 exige a verificação concreta da ausência de utilidade da persecução executiva, especialmente diante da inexistência de movimentação útil no processo por período superior a um ano.

Os autos demonstram que o exequente promoveu diligências voltadas ao prosseguimento da execução, inclusive requerendo a suspensão do feito nos termos do art. 40 da LEF e a inclusão do executado no SERASAJUD, bem como postulando a citação por oficial de justiça com o devido recolhimento das custas processuais.

O magistrado extinguiu o feito sem apreciar o requerimento de citação por oficial de justiça formulado pela Fazenda Pública, inexistindo, portanto, paralisação processual apta a caracterizar desinteresse no prosseguimento da demanda executiva.

Não configurada a ausência de interesse processual da Fazenda Pública, revela-se indevida a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sentença cassada, com determinação de regular prosseguimento da execução fiscal no juízo de origem.

Tese de julgamento
:

É legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184 do STF, desde que presentes os requisitos concretos que evidenciem a inutilidade da persecução executiva.

A adoção de medidas úteis ao prosseguimento da execução fiscal afasta a caracterização de ausência de interesse processual da Fazenda Pública.

A extinção da execução fiscal é indevida quando pendente de apreciação requerimento de citação do executado regularmente formulado pelo exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Lei Estadual nº 8.870/2019; LEF, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208, Tema 1.184, rel. Min. Luís Roberto Barroso; STJ, Súmula 452.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

18ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 28 de maio de 2026 e término em 08 de junho de 2026.

Belém, 18 de junho de 2026

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Novo Progresso/PA, nos autos de Execução Fiscal, que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

A sentença recorrida julgou extinto o processo com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, ao reconhecer a perda superveniente do interesse de agir, sob o argumento de que o crédito tributário executado possui valor inferior ao limite de 15.000 UPF-PA, nos termos da Lei Estadual nº 8.870/2019, consignando, ainda, a inexistência de custas e honorários, bem como a dispensa do reexame necessário.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese:

(i)

a nulidade da sentença por violação à Súmula 452 do STJ, segundo a qual a extinção de execuções fiscais de pequeno valor constitui faculdade da Administração, sendo vedada a atuação judicial de ofício;

(ii)

a inaplicabilidade automática da Lei Estadual nº 8.870/2019, por se tratar de norma que confere discricionariedade à Fazenda Pública;

(iii)

a necessidade de considerar o débito consolidado do contribuinte, e não apenas o valor da execução isolada, afirmando que o montante global alcança R$ 539.612,83;

(iv)

a existência de interesse de agir, requerendo, ao final, a reforma da sentença para o regular prosseguimento do feito.

Não consta nos autos a apresentação de contrarrazões pelo executado, .

O Ministério Público de 2º Grau se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso, ao fundamento de que a extinção de ofício da execução fiscal por valor irrisório viola o entendimento consolidado na Súmula 452 do STJ, sendo vedada a atuação judicial sem provocação da Fazenda Pública.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A matéria cinge-se à possibilidade de extinção da execução fiscal, sob o fundamento de perda superveniente do interesse de agir, em razão do valor do crédito ser inferior ao limite previsto na Lei Estadual nº 8.870/2019, diante da inexistência de movimentação útil no processo por mais de um ano, sem citação válida ou localização de bens penhoráveis.

A sentença recorrida fundamentou-se no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual.

Todavia, a conclusão adotada pelo Juízo de origem não se sustenta.

De início, destaca-se que não houve citação válida do executado.

Em 19/11/2020, o apelante requereu a suspensão do processo, conforme art. 40, e a inclusão do nome do apelado no SERASAJUD (id. nº 15914424 – pag 07).

Sendo deferido pelo juízo em 17/11/2021.

Em 22/08/2022, o apelante peticionou requerendo a citação do apelado por oficial de justiça, juntando aos autos, as custas de diligência do oficial de justiça (id. nº 15914432).

Em 02/08/2023, o magistrado julgou o processo, extinguindo sem resolução do mérito (id nº 28447777).

O apelante alega que a sentença não observou a Súmula 452 do STJ, que assim dispõe:

A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício.

Todavia, o Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário nº 1.355.208 (Tema 1.184), firmando o entendimento de que é legítima a extinção da execução fiscal de pequeno valor pela ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa, resguardada a competência normativa de cada ente federado:

Tema 1.184 - É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa.

No caso, não estão presentes os requisitos para caracterização da ausência de interesse processual, conforme o Tema 1184 do STF. Com efeito, os autos não permaneceram sem movimentação útil por período superior a um ano.

Quanto a alegação da
a inaplicabilidade automática da Lei Estadual nº 8.870/2019, por se tratar de norma que confere discricionariedade à Fazenda Pública. Assiste razão ao apelante, pois a

lei
não impõe um dever, mas tão somente confere uma autorização à Administração Fazendária

A Lei Estadual nº 8.870/2019 assim dispõe:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Estadual, por meio da Procuradoria-Geral do Estado - PGE, autorizado a não ajuizar ações de execução fiscal e a desistir daquelas já ajuizadas, referentes a crédito tributário, inscrito em Dívida Ativa, nos seguintes casos:
(...)
IV - quando o valor atualizado do débito consolidado do contribuinte for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA.”

Assim, a opção pela não propositura ou desistência da execução fiscal é ato discricionário da Fazenda Pública, não podendo o Judiciário impor tal conduta.

Ademais, conforme bem destacado pelo apelante, o parâmetro legal refere-se ao débito consolidado do contribuinte, e não ao valor isolado da execução. No caso concreto, há alegação de que o montante global ultrapassa significativamente o limite legal, alcançando R$ 539.612,83, circunstância que, por si só, inviabiliza a conclusão adotada na sentença.

Ademais, o magistrado julgou o processo sem ter deferido o requerimento do apelante para citação do apelado por oficial de justiça (id nº 15914432), com as devidas custas recolhidas para cumprimento da diligência.

Portanto, não cabe a extinção do processo por ausência no interesse de agir da Fazenda Pública.

Ante ao exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para cassar a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal no juízo de origem.

É como voto.

Belém-PA, 18 de maio de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026